Tribunal: STF
Processo: RHC 222258
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURDO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE: INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 658.419/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP (roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por três vezes, em concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, que, inconformada, formalizou a impetração no STJ. O Relator denegou a ordem, seguindo-se o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso, a defesa diz ter sido fundamentada a condenação, exclusivamente, em reconhecimento pessoal realizado sem observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Articula haver outro suspeito muito parecido com o recorrente. Destaca que, no momento do reconhecimento, em sede policial, era o único negro dentre as demais pessoas colocadas na sala. Aponta constrangimento ilegal ante o reconhecimento do concurso formal, afirmando tratar-se de crime único pois todas as vítimas estavam juntas quando os indivíduos chegaram com intuito de roubar aquele grupo mediante uma única ação. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelo qual exasperada a pena-base, uma vez inerentes ao tipo penal. Ressalta ter sido rápida a ação, durando menos de 1 minuto, e sem restrição de liberdade das vítimas. Salienta a primariedade. Aduz ausência de fundamentação idônea na aplicação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Faz referência aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    5. Pretende seja declarada a nulidade do reconhecimento e dos depoimentos das vítimas, desentranhando-se os documentos dos autos, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, incs. V e VII, do CPP. Caso assim não se entenda, pede a readequação da pena e do regime inicial impostos.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 62). Por sua vez, o Ministério Público Federal opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, veiculando as razões a seguir:



    “MATHEUS, em juízo, também confessou a prática delitiva. Estava de folga na data dos fatos. Foi jogar bola no período da manhã. No período da tarde, foi para a adega comer churrasco e beber. Quando estava voltando para casa, ‘Neguinho’ encostou o carro perto dele e o chamou para comer um lanche, tendo aceitado. No caminho, começou a rodear a praça e disse que iriam cometer um assalto. ‘Neguinho’ entregou-lhe uma arma e disse para recolher os pertences, tendo feito isso. ‘Neguinho’ anunciou o assalto, pegou o celular que estava no banco e também o de uma menina. Correram para o carro, mas ‘Neguinho’ ainda parou para pegar a corrente de um dos meninos. ‘Neguinho’ pediu que o deixasse na rua seguinte, pois iria para a casa de sua namorada. Os pertences ficaram com ‘Neguinho’, por isso pensou que a arma tinha ficado com ele também. Cinco pessoas praticaram o assalto, mas prefere não dizer quem eram. Duas pessoas desceram do carro após o assalto, mas não quer dizer se mais alguém entrou. ‘Neguinho’ é bem parecido com ele e mora no mesmo bairro. ‘Neguinho’ é bastante violento (arquivo digital).



    A vítima ALEXANDRA CRISTINA DO AMARAL CICARI declarou que estava com uma turma de vizinhos e uma visita na praça, pois as crianças queriam brincar na rua. Viu um carro Escort azul passando na rua e suspeitou. Entrou para a sua visita pegar os pertences e ir embora. Quando saiu novamente, disse para a filha entrar, porque tinha um carro estranho à vizinhança rondando. Nesse mesmo momento, cinco indivíduos vieram armados e encapuzados, colocando armas na cabeça deles. Todos estavam armados. O primeiro deles abordou sua filha mais velha pedindo o celular. Sua filha mais nova, de seis anos, ficou chorando com o cachorro no colo. Estava de costas para os assaltantes, enquanto sua filha estava de frente. O primeiro a ser reconhecido na delegacia foi MATHEUS. Na delegacia reconheceu os três, mas agora só reconheceu dois. Estava muito nervosa na hora. Não viu um deles com clareza no momento dos fatos. Nunca tinha visto os meninos. Quando viu os nomes dos acusados, pediu para um colega da polícia pesquisar, percebendo que um dos rapazes era parente de um casal conhecido, também da polícia. Foi até a família dele, recebendo a confirmação de que CLAUDIO estaria conversando com a filha do casal no momento do ocorrido. Não se lembra de CLAUDIO estar envolvido no assalto, tendo o sogro do rapaz dito que ele tinha apenas saído com os demais, quando foi abordado pela BAEP. Não ficou com medo de procurar a família do réu, pois percebeu que ele não estava envolvido. Inclusive sua ex-patroa, que viu o assalto na ‘Vanguarda’, comentou que um dos rapazes presos era inocente, pois tem família no bairro dele e ficou sabendo. Os assaltantes colocaram armas na cabeça das pessoas e na boca de sua filha de seis anos, ordenando que passassem os celulares. Uma das vítimas, que estava no parquinho, levou um tapa na cabeça. MATHEUS apontava a arma na cabeça, enquanto JOÃO PEDRO apontava a arma para todos. MATHEUS era o mais agressivo. Não percebeu se algum deles estava comandando. Não sabe se ficou alguém no carro aguardando. Não levaram nada de sua propriedade, nem de sua filha, pois escondeu o celular atrás de sua calça. Havia dois assaltantes morenos e os demais possuíam tom de pele mais claro. A praça é bem iluminada e estavam embaixo de um poste de luz. O capuz somente cobria a boca. Os cinco assaltantes fugiram juntos e entraram no Escort azul. Ficou sabendo da prisão cerca de 10 a 20 minutos depois. A roupa de CLAUDIO era diferente da roupa dos assaltantes, sendo que ele vestia uma blusa cinza e calça marrom e a pessoa que praticou o roubo vestia uma blusa de moletom azul. Em juízo, reconheceu JOÃO PEDRO e MATHEUS com certeza, não se recordando de ter visto o CLAUDIO no momento dos fatos (arquivo digital).



    A vítima AMANDA VITORIA CICARI afirmou que estavam na praça, quando sua genitora alertou sobre um carro suspeito rondando o local. Sua mãe entrou em casa para se despedir de uma visita e quando voltou para buscá-los todos foram abordados por três indivíduos armados. Outro rapaz ficou do outro lado da rua. MATHEUS deu uma coronhada na sua cabeça, pegando os celulares de suas amigas. Seu outro amigo levou um tapa na cabeça para que entregasse sua corrente de prata. Começou a chorar. Os assaltantes foram embora e os ofendidos saíram correndo para a casa da vizinha e chamaram a polícia. JOÃO PEDRO estava distante, do outro lado da rua, por isso não lembra direito. Já tinha visto MATHEUS no Facebook antes dos fatos, mas ele não mora no bairro. A polícia levou as vítimas para a delegacia minutos depois. Seus colegas não reconheceram JOÃO PEDRO na delegacia. Viu quatro pessoas no momento do assalto e todos estavam armados. Estavam encapuzados e tinham o mesmo estilo de roupa. Não havia nenhum outro assaltante parecido com MATHEUS. Na delegacia, CLAUDIO estava vestindo calça marrom e blusa cinza ou preta. Os assaltantes estavam de bermuda e blusa de time. Em juízo reconheceu JOÃO PEDRO e MATHEUS como participantes do assalto e CLAUDIO da delegacia, não tendo ele participado do delito. Na delegacia reconheceu os três, mas não soube dizer o motivo de não estar reconhecendo CLAUDIO em juízo (arquivo digital).



    A ofendida MARIANA APARECIDA LUZIANO disse que estava na praça com sua filha, sobrinha e amigos, quando foram abordados por assaltantes, que ordenaram que passassem os pertences. Um deles colocou a arma na cabeça de sua filha, dizendo ‘passa o celular, senão estouro sua cabeça’. Disse que sua filha não tinha celular e abriu sua bolsa, entregando seu celular. Havia cinco assaltantes, todos armados, com camisetas cobrindo a boca. Estava bem perto de MATHEUS. CLAUDIO deu um tapa no rosto de Nicholas, puxando a corrente dele. Correram para a casa de uma vizinha quando acabou a ação. A polícia os comunicou da prisão assim que chegou na sua casa, alguns minutos depois. Foram duas pessoas que chegaram anunciando o assalto. Se JOÃO PEDRO participou do assalto, ficou do outro lado da rua, não tendo ameaçado ou agredido ninguém. Foi MATHEUS que apontou a arma para a cabeça de sua filha, tem certeza, pois ele é moreno, alto, com olhos puxados e vestia uma blusa de moletom azul, camiseta branca e bermuda laranja, tendo olhado muito para ele no momento do assalto. Não tinha outro assaltante tão moreno quanto ele. MATHEUS não apontou a arma para outras pessoas. Apenas CLAUDIO e MATHEUS estavam próximos dela, recordando-se perfeitamente. Na delegacia, os indivíduos que ela reconheceu estavam com a mesma roupa do momento dos fatos. Não percebeu se algum deles tinha olhos claros. Reconheceu em juízo MATHEUS e CLAUDIO, sem sombra de dúvidas (arquivo digital).



    A vítima NICHOLAS ALBERT TORRES iniciou seu depoimento na audiência virtual com a câmera desligada, desconfiando este magistrado que pessoa diversa prestava depoimento em seu lugar, determinando que ligasse a câmera, iniciando então ele próprio a prestar depoimento, mas em seu curso dirigiu o olhar, mais de uma vez, a pessoa diversa, fora do campo de visão da câmera, sendo advertido por diversas vezes a não desviar o olhar. Afirmou que estavam na pracinha conversando, quando foram abordados por cinco assaltantes. MATHEUS veio recolhendo os pertences e pegou sua corrente, dando um tapa na sua cabeça quando olhou para ele. Todos estavam armados. Na delegacia reconheceu três pessoas, mas agora só reconhece MATHEUS. Não foi procurado por nenhum advogado ou familiar dos réus. Recuperou sua corrente. A polícia avisou da prisão cerca de 30 minutos depois. Conhece as outras vítimas, mas não se falam mais, pois mudou de bairro. A máscara de MATHEUS não cobria muito o rosto e foi ele que lhe deu um tapa e pegou sua corrente. O local era bem iluminado (arquivo digital).



    A vítima BARBARA MARCELA MONTEIRO narrou que estavam no parquinho conversando, quando foram abordados por cinco assaltantes, todos estavam armados. Seu celular estava em cima do banco, mas eles viram posteriormente. Escutou crianças chorando. MATHEUS chegou primeiro. Levaram seu celular Iphone7, que não foi recuperado. A polícia efetuou a prisão cerca de 10 a 20 minutos depois. Não olhou muito para os assaltantes, pois estava com medo. Havia um dos assaltantes com olhos azuis, parecidos com o de CLAUDIO. Não se recorda muito bem do rosto de JOÃO PEDRO. Os cinco indivíduos tinham alturas diferentes, sendo um pardo e dois mais morenos. Reconheceu CLAUDIO, JOÃO PEDRO e MATHEUS como participantes do crime, mas não consegue ter muita certeza (arquivo digital).



    Os policiais militares ADILSON GOMES DA SILVA JUNIOR e DANIEL MARTINS CLAUDINO BARBOSA, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que estavam no centro da cidade, quando ouviram no rádio sobre assalto envolvendo um veículo Escort azul, que estava indo sentido Jardim das Indústrias. Seguiram para o local, tendo o veículo iniciado fuga após avistar a viatura, que foi abortada. O passageiro JOÃO PEDRO estava sentado em cima de uma arma de fogo, e o simulacro estava no assoalho, nos pés dele. Nenhum deles assumiu propriedade das armas. MATHEUS estava no banco de trás. Em busca veicular, localizaram celulares e corrente, mas não se recorda se era das vítimas. JOÃO PEDRO e MATHEUS disseram que estavam em uma adega com Marcelo. CLAUDIO era o condutor do veículo. Nenhum deles resistiu à prisão. Não conhecia os réus de outras abordagens (arquivo digital).



    As testemunhas de defesa JOSE ANTONIO GONÇALO DASILVA, VIVIANE LEFREVE REIS, MARIANA VIANA DE PAULA e LUIZ ALBERTO CARDOSO DA SILVA não presenciaram os fatos, apenas abonando a conduta social dos acusados (arquivo digital).



    O laudo pericial de fls. 240/241 confirmou a apreensão de um revólver calibre .38, da marca Taurus, com eficácia para realização de disparos e resultado positivo para resíduo de pólvora.



    O simulacro de arma apreendido também foi submetido a exame (fls. 236/238).



    Compulsando os autos e sopesando as provas a ele angariadas, constato que o pedido procede.



    A confissão de JOÃO PEDRO e MATHEUS, aliada às palavras e reconhecimentos seguros das vítimas nas duas fases da persecução penal, aos relatos dos policiais, e prisão em flagrante dos réus na posse da rei, da arma, simulacro e veículo instrumentos dos crimes, momentos após a consumação do roubo, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autoria delitivas.



    Saliente-se que na fase inquisitiva todos os ofendidos reconheceram os três acusados como os assaltantes (fl. 11). Em juízo, CLAUDIO fora reconhecido pela vítima Bárbara; JOÃO PEDRO por Alexandra, Amanda, Mariana e Bárbara; e MATHEUS por todas as vítimas (arquivo digital).” (e-doc. 8, p. 74-79; grifos nossos).



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação (e-doc. 12).



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade no reconhecimento pessoal e ressaltou ter sido a condenação baseada em outros elementos coletados nos autos. Eis o trecho correspondente:



    “Cumpre rememorar que a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova em caso de eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.



    No caso, observei que, apesar das alegações da defesa de que a condenação imposta ao acusado lastreou-se exclusivamente em provas ilícitas, tendo em vista a ausência de reconhecimento regular do agravante, extrai-se do aresto atacado que os depoimentos das vítimas e dos policiais que atuaram na prisão do acusado confirmaram, em juízo, o reconhecimento feito na fase policial.



    Nesse contexto, verifica-se que o referido elemento de informação (reconhecimento extrajudicial do réu pelas vítimas), produzido na fase inquisitorial, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada também em outras provas coletadas nos autos, notadamente a confirmação, em juízo, do reconhecimento policial feito pelas vítimas e a solidez dos seus depoimentos com as narrativas, também em juízo, dos policiais.



    Assim, ressaltei que foram indicadas, concretamente, fontes materiais independentes de prova, diversas do reconhecimento policial do agravante feito pelas vítimas.



    Importante destacar, ademais, que a defesa não se insurgiu durante a audiência ou nas razões do recurso de apelação contra a aparência das pessoas postas ao lado do réu em juízo para fins de confirmação do reconhecimento policial. Inviável, no pormenor, o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.” (e-doc. 43, p. 9-10, grifos nossos).



    10. Com efeito, a leitura das decisões revela que, ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, foram considerados os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, as circunstâncias da prisão — efetuada na posse dos objetos subtraídos, da arma, do simulacro e do veículo instrumentos dos crimes, momentos após a consumação do roubo —, além da própria confissão do recorrente.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    12. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. O alegado quanto à aparência das pessoas postas ao lado do recorrente em juízo para fins de confirmação do reconhecimento policial, sendo ele o único negro dentre as demais, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta. O STJ, ao analisar a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, frisou:



    “No caso em desfile, destacou o Magistrado sentenciante que as circunstâncias e consequências seriam desfavoráveis ao réu, pois o delito foi praticado ‘em período noturno, em plena via pública, contra vítimas diversas além das três cujos patrimônios foram subtraídos, havendo inclusive crianças. Não se olvide que os roubadores ameaçaram atirar nas vítimas, sendo uma arma de fogo colocada na boca de uma criança de seis anos. Também ocorreu o emprego, além de grave ameaça, de violência, sendo desferido um tapa contra NICHOLAS’ (e-STJ fls. 670/671). Descreveu, assim, as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente, parecendo-me, portanto, justificado o aumento operado na primeira etapa do cálculo da reprimenda.



    Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (art. 33, § 3º, do Código Penal).” (e-doc. 43, p. 12, grifos nossos).



    17. Saliente-se que o Juízo, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 4 anos e 8 meses, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 8 meses do mínimo previsto para o tipo. Além disso, a reprimenda final restou fixada no mínimo legal ante a confissão do recorrente.



    18. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    19. Também a pretensão de afastamento da causa de aumento alusiva ao concurso formal esbarra na inviabilidade de se dissentir, sem o reexame do acervo fático-probatório, das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, providência, como mencionado, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 194.572-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ‘WRIT’ QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 174.921-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    20. No tocante ao regime de cumprimento da pena, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal dispõe que deverá ser estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.



    21. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar igual a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. As instâncias antecedentes explicitaram os motivos pelos quais entenderam ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o nas circunstâncias judiciais negativas.



    22. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    23. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 1